Tribunal: TJBA
Processo: 8009612-81.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009612-81.2023.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: D. L. F. e outros

Advogado(s)
:
LUIZA ALAGIA ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). REDUÇÃO DO DANO MORAL EM DECISÃO MONOCRÁTICA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso da operadora de saúde para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00.

2. O caso originário trata de negativa/suspensão de tratamento multidisciplinar (ABA) para menor com diagnóstico de TEA Nível III. O agravante busca a restauração do valor fixado na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão consiste em saber se o valor de R$ 5.000,00, fixado monocraticamente a título de danos morais, atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Embora a negativa de tratamento para TEA Nível III gere angústia, a jurisprudência consolidada deste Tribunal orienta que o montante de R$ 5.000,00 é adequado e proporcional para casos de descumprimento contratual sem agravamento hospitalar imediato.

5. A fixação em R$ 15.000,00, como pretendido, configuraria enriquecimento sem causa, ultrapassando os limites da reparação justa e os precedentes horizontais deste Tribunal para casos análogos de custeio de terapias multidisciplinares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

7. Tese de julgamento
: "O valor da indenização por dano moral decorrente de negativa de cobertura de tratamento multidisciplinar por plano de saúde deve observar os precedentes do Tribunal e os princípios da proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art
. 944.

Jurisprudência relevante citada
:
(TJ-BA - Apelação: 81410121320218050001, Relator.: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/03/2024)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 8009612-81.2023.8.05.0201, em que figuram como Agravante DANTE LONGHINI FADINI e
como Agravado
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER

e NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno interposto, mantendo a decisão
m
onocrática

em sua integralidade, nos termos do voto do relator.

Salvador, data
registrada
em sistema.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

(RRD9)